Tribunal: TJDFT
Processo: 0735702-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ENCARGOS COM REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. REPASSE DE CUSTOS AOS ADQUIRENTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de ressarcimento de valores relativos à regularização fundiária do loteamento “Belvedere Green”.
2. Fatos relevantes. (i) parcelamento da Fazenda Taboquinha e comercialização dos lotes por cessão de direitos; (ii) regularização do loteamento pela parte autora, com custos arcados integralmente; (iii) tentativa de cobrança dos condôminos, inclusive da parte ré, após aprovação do projeto urbanístico; (iv) ausência de previsão contratual ou deliberação assemblear vinculante quanto à obrigação de pagamento desses custos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os adquirentes de lotes podem ser compelidos ao ressarcimento dos custos de regularização fundiária assumidos pela loteadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Além de ser vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado, a implantação de toda a infraestrutura é de responsabilidade do empreendedor (Lei n.o 6.766/1979, art. 37 c/c CC, art. 1.358-A, § 3o).
5. No caso concreto, constata-se que o contrato de compra e venda entabulado não prevê a transferência dos referidos custos de regularização e implementação de infraestrutura do loteamento aos compradores, ficando ajustada a venda do terreno de forma livre e desembaraçada de qualquer ônus. Além disso, não consta expressa assunção dessa obrigação nas assembleias condominiais.
6. Nessa perspectiva, a cobrança realizada posteriormente à regularização, através de comunicado, carece de consistência contratual ou legal, além de contrariar a função social do contrato e o princípio da transparência.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.358-A, § 3o; CPC, arts. 17, 85, § 11; CDC, arts. 4o, 6o, 46 e 47; Lei no 6.766/1979, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1282176, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Quinta Turma Cível, j. 18.9.2020; TJDFT, acórdão 1703613, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 31.05.2023; TJDFT, acórdão 2005725, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 11.06.2025; TJDFT, acórdão 2014536, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 08.07.2025.